Tribunal: TJES
Processo: 5007362-24.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007362-24.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL NOGUEIRA SALOMAO
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007362-24.2023.8.08.0014

RECORRENTE: GABRIEL NOGUEIRA SALOMAO

RECORRIDO:SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON e

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR DOCUMENTALMENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO LEGAL. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

Trata-se de ação proposta por
GABRIEL NOGUEIRA SALOMÃO

em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA.,
por meio da qual a parte autora pugna pela condenação das rés ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, em razão da poluição da água do Rio Doce decorrente do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 05/11/2015.

Pela sentença de ID 7049633, foi reconhecida a prescrição, o que ensejou a interposição de recurso inominado pelo autor.

De pronto, em análise dos pressupostos recursais, constato que o recurso inominado interposto por
GABRIEL NOGUEIRA SALOMÃO

se encontra deserto, sendo caso de não conhecimento.

É cediço no direito processual civil brasileiro que os recursos devem preencher pressupostos de admissibilidade, tanto extrínsecos, quanto intrínsecos. Os pressupostos extrínsecos dizem respeito à forma do recurso, isto é, ao modo de exercer o recurso. São eles: a tempestividade, o preparo e a regularidade formal.

Já os pressupostos intrínsecos dizem respeito à relação do recurso interposto com natureza e conteúdo da decisão recorrida. São eles: o cabimento, legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.

Especificamente quanto ao requisito do preparo recursal, tem-se que este possui natureza de taxa e relaciona-se ao custo financeiro da interposição do recurso.

O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 1.007 que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.

A Lei nº 9.099/95, por seu turno, estabelece em seu art. 42, § 1º, que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Ademais, assim dispõe o Enunciado no 80 do FONAJE, in verbis: Enunciado no 80/FONAJE: “O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.

No mesmo sentido, queda-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao negar conhecimento ao recurso em razão da deserção quando não comprovada a hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120026592, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/09/2021).

Pois bem. Na certidão de ID 7049986, consta a informação do cartório de que o recurso apresentado é tempestivo, porém não foi comprovado o preparo, conforme determinado no despacho de ID. 7282266.

Verifico que o pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferida e que, intimado para recolher as custas, o autor se manteve silente (ID. 7630058).

Com efeito, não comprovado o pagamento do preparo, é caso de declarar a deserção do recurso, fato que impede o seu conhecimento.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, face à deserção. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)